Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0737205-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAINA MARIA ROCHA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Janaína Maria Rocha agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou o retorno ao Bloco 3, onde exercia trabalho interno regular. Alega que foi afastada do local em razão de ocorrência administrativa que foi posteriormente arquivada, ficando prejudicado em sua ressocialização por não contar mais com a remição da pena pelo trabalho. Requer seja determinado sua transferência imediata ao referido Bloco anterior, pedindo lhe sejam disponibilizadas as imagens gravadas pelas câmeras de segurança do refeitório, onde aconteceram os fatos que ensejaram a instauração do processo administrativo. O Ministério Público pugna pelo não provimento do agravo nas contrarrazões de ID 19138333, e a decisão foi mantida no juízo de retratação (ID 19138334). A Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento, no parecer de ID 19173263. Antes da análise do mérito, verificou-se por consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o Juiz da Vara de Execuções Penais, em 31/08/2020, declinou da sua competência em favor do Juízo da comarca de Frutal, MG, indicando-o como competente para decidir sobre unificação de penas e fiscalização do integral cumprimento das sentenças. Assim, determinada a transferência da execução da reeducanda para outro estado, não mais subsistem as razões do recurso, no que toca à mudança do local de cumprimento da pena, haja vista a decisão do Juízo da VEP, sendo iminente a transferência. Também não se vê interesse no exame das imagens eventualmente gravada no refeitório, como forma de "garantir a ampla defesa à reeducanda em eventual processo administrativo disciplinar instaurado”, pois a ocorrência disciplinar já foi apreciada e arquivada, sem consequências negativas à custodiada, inexistindo utilidade na entrega da filmagem. Portanto, reconhecendo a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse recursal, nega-se seguimento ao agravo na execução penal, com fundamento no artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator